Tribunal: STJ
Processo: 0731082-09.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493908 - DF (2023/0341242-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: SUZANA PEIXOTO DE SOUZA - DF048452
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido.
2. A parte agravante alega violação dos artigos 5o, IV, e 26 da Lei n. 9.514/1997,
afirmando que a questão foi tratada na instância ordinária e que houve dissídio
jurisprudencial.
3. A parte agravada, em contrarrazões, requer a aplicação de multa por recurso
protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo interno não foi conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a reprisar as
alegações de mérito.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48434939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 52e36ddd-0b8e-4281-9ff6-f26eca555900

Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, não se
aplica quando não configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; Lei n. 9.514/1997, arts. 5o,
IV, e 26.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 52e36ddd-0b8e-4281-9ff6-f26eca555900

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493908 - DF (2023/0341242-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: SUZANA PEIXOTO DE SOUZA - DF048452
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, devido à ausência de impugnação
dos fundamentos do acórdão recorrido.
2. A parte agravante alega violação dos artigos 5o, IV, e 26 da Lei n. 9.514/1997,
afirmando que a questão foi tratada na instância ordinária e que houve dissídio
jurisprudencial.
3. A parte agravada, em contrarrazões, requer a aplicação de multa por recurso
protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47696993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: 74003ea3-561e-4d55-a7ce-d69bd3a1d57e

5. O agravo interno não foi conhecido, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a reprisar as
alegações de mérito.
6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível, pois
não se configurou a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, não se
aplica quando não configurada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; Lei n. 9.514/1997, arts. 5o,
IV, e 26.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
A parte agravante sustenta que a violação dos artigos 5o, IV, e 26 da Lei
n. 9.514/1997 foi devidamente demonstrada no recurso especial, e que a questão
foi tratada na instância ordinária, atendendo ao requisito do prequestionamento.
Alega que o acórdão recorrido desconsiderou as condições essenciais do contrato
de financiamento imobiliário, especialmente a contratação de seguros de morte e
invalidez, e que houve dissídio jurisprudencial.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47696993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: 74003ea3-561e-4d55-a7ce-d69bd3a1d57e

Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o agravo interno não
aponta qualquer erro ou omissão na decisão agravada, limitando-se a repetir teses
já rejeitadas, sem nova fundamentação jurídica ou fática que justifique a alteração
do entendimento proferido por este Superior Tribunal. Requer o desprovimento do
agravo interno, a aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art.
1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão agravada que os fundamentos do recurso especial
estavam dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
Entretanto, no agravo interno, a parte agravante deixou de infirmar o
referido fundamento, limitando-se a reprisar as alegações de mérito.
Assim, a ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
Documento eletrônico VDA47696993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: 74003ea3-561e-4d55-a7ce-d69bd3a1d57e

se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47696993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: 74003ea3-561e-4d55-a7ce-d69bd3a1d57e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.493.908 / DF
Número Registro: 2023/0341242-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07310820920188070001 7310820920188070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: SUZANA PEIXOTO DE SOUZA - DF048452
CORRÉU
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
OUTRO
NOME
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
CORRÉU
: VIRGINIA GONCALVES FEITOSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
AGRAVADO
: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: SUZANA PEIXOTO DE SOUZA - DF048452
TERMO
Documento eletrônico VDA48410586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:47
Código de Controle do Documento: 93bf008b-39b4-40ef-9178-3fbbd0d1bf7f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:47
Código de Controle do Documento: 93bf008b-39b4-40ef-9178-3fbbd0d1bf7f